Tribunal: STF
Processo: Rcl 68077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001359-74.2021.5.02.0058), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “7. O processo de origem (ATOrd 1001359-74.2021.5.02.0058) trata de reclamação trabalhista movida pela Terceira Interessada contra o Hospital Alvorada Taguatinga Ltda., e a IMTEP - Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho do Estado do Paraná Ltda., (sendo a 1ª ora reclamante), na qual ela postula o reconhecimento de vínculo de emprego com o Hospital Alvorada Taguatinga Ltda., nos períodos de 16/04/2020 até 30/08/2021, sob a alegação de que teria trabalhado teria sido “imposto” a ela o ingresso no quadro social da empresa IMTEP e a emissão de notas fiscais para a percepção de remuneração mensal média de R$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais). 



    8. Embora esclarecida e comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas através das quais a terceira interessada atuou e/ou foi sócia desde 2016 (IMTEP - Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho do Estado do Paraná Ltda) e a ora reclamante, a r. sentença (Doc. Anexo 09) declarou nulos aqueles negócios jurídicos sem que fosse produzida efetiva prova de vício que os maculasse e, assim, concluiu pela existência do suposto liame de emprego entre ela e o Hospital Alvorada Taguatinga Ltda.



    9. O v. acórdão emanado pela Egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Id 43f4556 – Doc. Anexo 01) confirmou a sentença, deixando, assim, de observar os preceitos basilares do direito, bem como violando, de forma direta e literal, dispositivos constitucionais e legais, sem contar a divergência a entendimentos consolidados por esta Suprema Corte.



    [...]



    44. Desta forma, tendo em vista que o acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, ora decisão reclamada, entendeu que a hipótese em comento seria de existência de “fraude” no contrato de prestação de serviços havido entre a ora reclamante e a empresa da qual a terceira interessada é sócia ou atuava por intermédio dela, salta aos olhos o desrespeito à autoridade desta Corte e, repita-se, às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, ADC´s 48 e 66, ADI’s 3991 e 5625 e RE 958.252.



    [...]



    89. No caso dos autos originários, por se tratar de válida a celebração de contratos entre as partes, atos jurídicos praticados por pessoas não hipossuficientes, é inconstitucional a anulação deles pela aplicação falha de regras de distribuição de ônus probatório. Isso, pois, não há naqueles autos qualquer elemento probatório que enseje a suposta fraude desses atos.”



    Ao final, requer, no mérito, ”seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada pelo Juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 30):



    “Sem razão as rés. 



    Não se desvencilharam as demandadas do ônus que lhes competia, ao assumirem que a autora era prestadora de serviço e não empregada, nos termos consolidados. 



    De acordo com a prova oral produzida, a testemunha da segunda ré afirmou que o comparecimento da autora era fiscalizado e que se necessário fosse, ela, a depoente, promovia a reposição do empregado no posto. O hospital quem agendava os atendimentos da demandante, a qual, por seu turno, cumpria horários fixos, o que revela falta de autonomia própria do prestador de serviço.



    Não há notícia de que a autora se fizesse substituir, assim, ainda com base na prova oral, restou evidenciada a existência de trabalho subordinado, cumprimento de horário de trabalho, recebimento de salário fixado pelo empregador, de acordo com a agenda elaborada pelo Hospital. 



    Diante de tais fatos, não há como concluir que a demandante detivesse autonomia na prestação de serviço, mas, antes, esteve jungida às regras do empregador, os quais, na hipótese, se valeram de forma fraudulenta para a contratá-la, por meio de pejotização. 



    Assim, por ofensa ao art. 818 da CLT, tem-se que correta a posição do Juízo de origem ao reconhecer que entre as partes, autora e primeira ré, houve contrato de trabalho, nos moldes da CLT. 



    [...]



    Reconhecida, pois, a fraude perpetrada nos autos, ante a nulidade da contratação (art. 9º, CLT) da demandante, vale dizer, a autora foi contratada de forma fraudulenta pela segunda ré, a qual, a despeito disso, forneceu sua mão de obra para a recorrente, para lhe prestar serviços de forma exclusiva, também sob a ofensa do mencionado dispositivo legal, mantenho a responsabilidade solidária impingida às demandadas.”



    Como se vê, a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a empresa prestadora de serviços (IMTEP GSI Clínica Médica Hospitalar Ltda.) e a ora beneficiária, reconhecendo a existência de vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços médicos, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 1001359-74.2021.5.02.0058, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente